Tribunal: TCU
Processo: 000.758/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 914/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, de servidores do Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador), encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que nos atos de admissão constantes deste processo foram detectadas a existência dos respectivos desligamentos, conforme verificação da documentação anexada, seja por meio da constatação da existência de ato de desligamento na base Sisac e Siape, ou pela constatação do falecimento do servidor; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 260, do RI/TCU, em: a) Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de pessoal abaixo relacionados cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação, por força do art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 000.758/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luis Dias (XXX.112.760-XX); Breno Ferreira Rodrigues (XXX.143.307-XX); Carlos Andre Teodoro da Costa (XXX.865.507-XX); Lucas Menezes (XXX.040.387-XX); Lucas Rafael Pires Trindade (XXX.510.760-XX); Manoel Moura da Silva Neto (XXX.985.684-XX); Matheus Ferreira dos Santos (XXX.990.348-XX); Matheus Raposo Reissinger (XXX.748.077-XX); Paulo Mendonca Figueiredo (XXX.349.608-XX); Rhuan Guimaraes Siqueira (XXX.282.227-XX); Roger Rodrigues Valente (XXX.829.612-XX); Salvador Banhos Junior (XXX.300.036-XX); Victor Guilherme Souza da Cunha (XXX.469.637-XX); Wiliel John de Matos (XXX.635.689-XX); Yuri Vinicius Miranda Breves (XXX.488.727-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.